Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0000279-20.2019.8.07.0011 AGRAVANTE: ADONIS ASSUMPCAO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ADONIS ASSUMPÇÃO PEREIRA JUNIOR, contra decisão desta Presidência (ID 20788263) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 (AI 791.292) e 660 (RE 748.371) do STF. Sustenta, em suma, que o debate travado nos presentes autos gira em torno da violação ao princípio da ofensividade (artigo 5o, incisos XXXIX e LXI, da Constituição Federal), decorrente da criminalização da conduta de manter arma de fogo desmuniciada na residência. Tece, ainda, considerações acerca da ausência de completa prestação jurisdicional, não obstante a oposição dos embargos de declaração, em claro malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF. Contrarrazões ID 22374712. Em detida análise dos autos, verifica-se que o caso concreto também versa a respeito da tipicidade do artigo 12 da Lei 10.826/03, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 20788263 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO. I – O crime de posse de arma previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 é de mera conduta, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração, sendo irrelevante o dolo do agente em guardar a arma/munições, bastando a comprovação de que as possuía ou mantinha em sua residência. II – Constatado pela confissão, corroborada pelas demais provas constantes dos autos que a arma era mantida na residência do réu, a condenação é medida que se impõe. III – Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria trazida nos autos, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXIX e LXI, da Constituição Federal, ao argumento de que a arma desmuniciada, encontrada pelos agentes policiais em sua residência, não apresentava nenhuma potencialidade lesiva, tornando inviável sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03; b) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sustentando que a turma julgadora não fundamentou adequadamente o acórdão condenatório, ferindo o princípio do devido processo legal. Por fim, pede para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto o STF, sob a sistemática da repercussão geral, assentou que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral (RE 748.371 – Tema 660), bem que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292 – Tema 339). Assim, considerando que a tese recursal do item “b” gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso quanto a aventada negativa de vigência do artigo 5o, incisos XXXIX e LXI, da Constituição Federal, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1054415, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 614/12/2020). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031